Tribunal: TJES
Processo: 5028946-88.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028946-88.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL DO NASCIMENTO
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5028946-88.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
GABRIEL DO NASCIMENTO

RECORRIDAS:
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA,
LL REPRESENTACOES LTDA
.

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. PAULO ABIGUENE
M ABIB

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE SEGURO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

GABRIEL DO NASCIMENTO
em face de

CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e
LL REPRESENTACOES LTDA
.
Aduz o autor, em síntese, que aderiu ao consórcio do 1º requerido, para aquisição de imóvel em plano de 180 meses e que os vendedores do negócio fizeram promessa de aquisição de imóvel em até dois meses. Alega que não houve contemplação, e que os boletos para pagamento continham valores diversos do acordado, motivo pelo qual solicitou o cancelamento do negócio. Pleiteou, ainda, pela declaração de nulidade das cláusulas abusivas do negócio, consistentes no tempo de devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva, com a condenação dos réus na restituição imediata dos valores pagos, de R$14.367,90, além de condenação em danos morais.

Ambas as requeridas apresentaram contestação (IDs. 4634492 e 4634517). Preliminarmente, a requerida CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA impugnou o valor da causa, alegando a impossibilidade de tramitação no juizado especial, e a requerida L&L REPRESENTAÇÕES suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, ambas alegam a regularidade da contratação; a ciência do autor acerca dos termos contratados; a necessidade de restituição do valor pago apenas ao final do grupo. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID.4634525) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“No mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por GABRIEL DO NASCIMENTO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) DECLARAR nula a cláusula penal do contrato de consórcio existente entre as partes;

b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, na restituição imediata dos valores pagos pelo requerente no consórcio de contrato n° 333104, grupo 0702, cota 369, os quais totalizam
R$14.367,90,
a ser monetariamente corrigido a partir da data do desembolso de cada parcela, com acréscimo de juros legais a contar da citação, porém descontados os valores referentes às taxas de administração de 0,555
%
e valores referentes a titulo de seguro de vida;

c) Julgar improcedente o pedido de dano moral.”

Irresignado, o Autor interpôs Recurso Inominado (ID. 4634527). Em suas razões, aduz a ocorrência de vício de consentimento, motivo pelo qual, pretende a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de devolução do valor pago a título de seguro, e de indenização por danos morais.

As requeridas, ora recorridas, apresentaram suas contrarrazões (IDs. 4634550 e 4634551) e, em suma, requereram a improcedência do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Oportunamente, defiro a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O pedido principal da presente lide é a “nulidade do contrato por vício de consentimento”, eis que a parte autora teria sido induzida a erro através de anúncio no
facebook,
que mencionava a venda de um imóvel.

Pois bem. Apesar da inversão do ônus da prova, faz-se necessário o mínimo lastro probatório das alegações autorais, o que não ocorreu no presente caso.

Isto porque, não foi juntado aos autos o anúncio mencionado, somado ao fato de que da análise do contrato firmado junto à recorrida (ID 463441), verifica-se que próximo ao local de assinatura, há a informação, em maiúsculo, acerca das formas de contemplação, que são unicamente o sorteio ou lance, não existindo nenhuma outra forma ou situação especial e confirmando que não recebeu qualquer proposta ou promessa de contemplação antecipada, seja por sorteio ou lance.

Dessa forma, atendo-me à causa de pedir e ao pedido formulado na inicial e, uma vez que não demonstrado o vício de consentimento alegado, o contrato deve ser reputado como válido, devendo o pedido do autor ser considerado como desistência, conforme reconhecido em sentença.

Portanto, considerando-se que a forma de devolução e a taxa de administração não foram objeto do recurso, passo a analisar a controvérsia acerca da possibilidade de retenção do valor cobrado a título de seguro, bem como da ocorrência, ou não, de indenização por danos morais.

Quanto à cobrança do seguro, destaco que a inclusão deste não é vedada pela legislação. No entanto, sua inserção em contrato de adesão viola a liberdade de contratar da parte autora e, sobre a violação à liberdade contratual do consumidor. Portanto, ouso em divergir da sentença guerreada, tendo em vista que, segundo entendimento da jurisprudência majoritária, a comprovação da contratação do seguro, pela administradora, é requisito para a retenção da referida taxa. Senão vejamos:

CIVIL. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. SEGURO: AUSÊNCIA DE PROVA DO RESPECTIVO REPASSE. CLÁUSULA PENAL: PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: ENCARGO DEDUZIDO. 1. O consorciado desistente tem direito à devolução das parcelas pagas, antes do encerramento do grupo, devidamente corrigidas, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora do consórcio. 2. O prejuízo advindo da retirada do consorciado, para justificar a cobrança da multa compensatória, deve ser comprovado nos autos. 3. A retenção do prêmio do seguro, por parte da administradora, pressupõe efetiva contração para o grupo de consórcio ao qual aderiu o autor-apelante. 4. A taxa de administração serve para remunerar o trabalho da administradora. 5. Recurso provido." (20070111071693APC, Relator JOÃO MARIOSA, 3a Turma Cível, julgado em 17/12/2009, DJ 08/02/2010 p. 120).

In casu,
no contrato não há indícios de que o seguro teria sido contratado, mormente levando em consideração que a opção sequer foi marcada no contrato e a requerida não fez prova da contratação (ID
4634441
):

Assim, em decorrência da ausência de comprovação da efetiva contratação, entendo que o valor referente ao seguro de vida deve ser devolvido ao Autor, sendo injustificável qualquer retenção de valor que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

Neste sentido, merece reforma a sentença guerreada, apenas no que concerne à devolução do valor pago a título de seguro.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, incabível o mesmo no caso, seja pela completa ausência de demonstração do abalo a personalidade, seja pelo fato da questão se tratar de mera discussão contratual, situação incapaz de gerar abalo moral.

Sem embargo de algum transtorno suportado pelo autor diante dos problemas alvitrados, é fato que o requerente não foi exposto a qualquer fato que lhe tenha causado prejuízo maior que os normais do dia a dia do homem comum.

Assim, o que se vê é que a não solução do problema não ultrapassou o limite de um transtorno sem maiores consequências. Não se olvide, tampouco, que se todos os dissabores do cotidiano forem erigidos à categoria de lesões bastantes a ensejar o pagamento de dano moral e existencial a vida em sociedade se tornará insustentável, insuportável e inviabilizada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, para julgar procedente o pedido de devolução do valor pago a título de seguro e, por conseguinte, determinar que o único valor a ser retido pelas requeridas é o referente à taxa de administração, na forma estipulada em sentença. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)